Tribunal: TJMT
Processo: 1033231-78.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033231-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IANA CARLA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 005.931.121-56 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1033231-78.2024.8.11.0001.

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
IANA CARLA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES.

Recorridos:
SERASA S.A E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
29/08/2024
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR –

ENVIO DE E-MAIL – RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA – SÚMULA 359 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DIREITO AO CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada nos autos (id. 226251673), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inaugural
.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta
:

1)

Notificação via e-mail – Entendimento recente do STJ
;

2)

Desqualificação da súmula 404 do STJ em razão da súmula 359 STJ;

3)

Dever de indenizar danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida, rechaça os fundamentos apresentados pela parte autora, requer a manutenção da sentença atacada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a ausência de notificação prévia acerca de débito lançado em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito (id. 226251195).

A parte demandada, por sua vez, afirma a legitimidade da restrição, uma vez que encaminhou a respectiva notificação à consumidora via
e-mail
(id. 226251665, p. 8),
o que foi impugnado especificamente pela parte autora, ao argumento de não ser válida tal via de notificação, bem como inexistir a comprovação do envio do aviso para o endereço da consumidora (id. 226251671).

Conforme súmula 359 do STJ, “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Importa ressaltar que, em julgado recente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça interpretou que não deve ser admitido o uso
exclusivo
de meios eletrônicos para notificar o consumidor da negativação:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4.
É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição – e não apenas de que a inscrição foi realizada –, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais,
não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de Documento: 2289458 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 27/04/2023 Página 1 de 5 Superior Tribunal de Justiça correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC,
não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.

8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado.

9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.

(STJ, Terceira Turma, REsp. n. 2.069.520/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 13/06/2023) (grifei)

Logo,
constata-se que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a inequívoca notificação prévia da autora, quanto ao débito no valor de R$ 2.223,40 (dois mil e duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos), sendo seu dever notificar o usuário da existência de pendências financeiras
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse contexto, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

Contudo,
no caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(27/08/2023
– id. 226251655
)
,
já possuía outras 07 (sete)
anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
,
conforme consultas de negativações abaixo
:

Sao Paulo, 28 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824059936

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
00593112156

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 00593112156:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

102077639840

08/02/2020

11/03/2020

28/03/2020

22/04/2020

223,90

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005145931050000

20/06/2021

02/07/2021

15/07/2021

08/07/2021

370,33

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP709766012958282066

28/06/2021

08/07/2021

08/04/2027

09/07/2021

194,94

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC56848-6

03/08/2021

05/09/2021

21/09/2021

12/10/2021

2.706,91

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP709766012958282066

26/08/2021

07/09/2021

20/09/2021

28/10/2021

932,76

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5345200359844007

15/08/2021

17/09/2021

03/10/2021

15/10/2021

3.516,54

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC56848-6

02/11/2021

06/12/2021

21/12/2021

28/01/2022

2.718,94

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP709766012958282066

26/11/2021

07/12/2021

20/12/2021

02/07/2022

199,70

Empresa

REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5931121560003

18/08/2021

19/12/2021

05/01/2022

10/01/2023

1.390,03

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005145931050000

20/01/2022

03/02/2022

16/02/2022

18/03/2022

1.112,40

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

102077639840

08/01/2022

25/02/2022

12/03/2022

10/03/2022

2.357,20

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC56848-6

11/03/2022

14/04/2022

30/04/2022

25/05/2022

2.709,70

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005145931050000

20/04/2022

30/04/2022

13/05/2022

18/06/2022

254,19

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5345200359844007

25/04/2022

28/05/2022

13/06/2022

04/06/2022

4.078,43

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005145931050000

20/07/2022

30/07/2022

12/08/2022

05/08/2022

247,19

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B91231854-4/046

15/10/2023

18/11/2023

05/12/2023

19/12/2023

440,27

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5345200359844007

25/10/2023

29/11/2023

16/12/2023

06/12/2023

3.306,05

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B91231854-4/001

15/02/2024

21/03/2024

07/04/2024

03/04/2024

4.632,79

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B91231854-4/001

15/03/2024

05/04/2024

23/04/2024

17/04/2024

4.244,97

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B91231854-4/001

15/04/2024

19/04/2024

07/05/2024

16/05/2024

3.821,06

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B91231854-4/001

15/05/2024

18/05/2024

04/06/2024

12/06/2024

3.397,67

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B91231854-4/001

15/06/2024

05/07/2024

23/07/2024

16/07/2024

2.974,02

Empresa

SICREDI OURO VERDE MT

PORTO ALEGRE

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B91231854-4/001

15/07/2024

18/07/2024

04/08/2024

20/08/2024

2.539,92

- Nao disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de IANA RODRIGUES:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

10043417061

03/05/2023

28/05/2023

11/06/2023

24/05/2024

2.050,07

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de IARA C FERREIRA D S RODRIGUES:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO BRADESCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

6505190479238000

12/11/2021

29/11/2021

30/08/2027

30/11/2021

67,50

Empresa

BANCO BRADESCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

6505190479238000

12/01/2022

28/01/2022

10/02/2022

14/03/2022

132,65

Empresa

BANCO BRADESCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

6505190479238000

12/04/2023

28/04/2023

11/05/2023

06/05/2023

86,30

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

102077639840

08/01/2022

29/03/2022

12/04/2022

1.081,72

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

005145931050000

20/08/2022

30/08/2022

12/09/2022

274,71

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferíveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 28/08/2024 as 10:23:18

==================================================================================================================

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: IANA CARLA FERREIRA DA SILVA RODRIGUE

DATA NASCIMENTO: 17/12/1983

CPF: 005.931.121-56

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 31/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003983070-01

VALOR: 25,47

DATA INCLUSAO: 27/03/2022

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 07/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003943352-01

VALOR: 42,30

DATA INCLUSAO: 27/03/2022

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 28/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003981158-01

VALOR: 25,03

DATA INCLUSAO: 27/03/2022

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 31/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003983001-01

VALOR: 24,73

DATA INCLUSAO: 27/03/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CRED

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 702 4704

DATA VENCIMENTO: 20/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 005145931050000

VALOR: 274,71

DATA INCLUSAO: 12/09/2022

* CREDOR: MIDWAY S/A CREDITO FINANCIAMENT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 08/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 02077639840

VALOR: 1.081,72

DATA INCLUSAO: 08/04/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.687.676.873-5

28/08/2024 10:23:24-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a exclusão da anotação discutida nos autos, no valor de
R$ 2.223,40 (dois mil e duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos)
, do
cadastro restritivo de crédito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024